Tribunal: CARF
Processo: 10980.916719/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916719/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.850 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
NEO - NUCLEO DE ESTUDOS ONCOLOGICOS SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916719/2017-88
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
No caso, trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se
indicou como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor de
R$ 135.097,15.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 723, houve
reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 22.811,60, tendo como consequência a
homologação também parcial das compensações realizadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de
retenção na fonte pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

Cientificada acerca do respectivo Despacho Decisório, a contribuinte protocolou
apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 10), onde, apresentou suas razões de defesa,
como segue abaixo, em síntese.
Afirma que apurou Saldos Negativos de IRPJ nos períodos de apuração do 2o ao
4o trimestres do ano-calendário de 2012, nos valores de R$30.086,91, R$30.307,46 e
R$25.313,02 respectivamente, além de saldo negativo no 4o trimestre do ano-calendário de
2011, no valor de R$49.389,76, o quais somam ao todo R$135.097,15 (mesmo valor informado
na DCOMP aqui em análise).
Transmitiu a PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959 entendendo que
“poderia ofertar em compensação a totalidade do Saldo Negativo de IRPJ que apurou nos
períodos do 4o trimestre do ano-calendário de 2011 e do 2o ao 4o trimestre do ano-calendário de
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

2012, o que deveria fazer, detalhadamente, em razão de cada trimestre, já que em todos os
períodos aludidos, sua opção foi por apurar o IRPJ com base no lucro real trimestral. “
No entanto, reconhece o erro no preenchimento desta DCOMP, visto que
informou um valor que representa a soma de créditos de outros períodos de apuração:
“Por sua vez, o montante do Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre do
ano-calendário de 2012, que deveria refletir o valor ofertado em compensação
na PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959, anexa (doc. 07), deveria
totalizar o valor histórico de R$25.313,02 (vinte e cinco mil, trezentos e treze
reais e dois centavos), conforme valor observado na DIPJ anexa (doc. 04), com
teor consignado no Despacho Decisório anexo (doc. 02), como bem se infere
de seu teor”
Reconhece que a PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02- 6959 foi
informada com a composição de crédito “em valor maior que aquele que efetivamente poderia
ofertar em compensação, no que condiz com o período de apuração do 4o trimestre do
anocalendário de 2012”.
Prossegue, afirmando que após ter identificado o erro na transmissão da
PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959, já em 26/05/2014, elaborou e transmitiu nova
DCOMP, que recebeu o número PER/DComp no 12042.77380.260514.1.3.02-9502, agora com o
valor do crédito que entende correto: R$25.313,02.
No entanto, alega ter cometido novo erro, pois a nova DCOMP não foi elaborada
como retificadora da anterior, 29722.99097.300413.1.3.02-6959 (aqui analisada), mas sim como
uma DCOMP original:
“Desta feita, tendo sido equivocada a indicação do Saldo Negativo de
IRPJ apurado em face do 4o trimestre do ano-calendário de 2012, quando
elaborada a PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959, anexa (doc.
07), a ora Manifestante imaginou ter corrigido, em 26 de maio de 2014, o erro
que cometera em abril de 2013, o que teria ocorrido com a transmissão da
PER/DComp no 12042.77380.260514.1.3.02-9502.
21. Contudo, como bem se depreende do Despacho Decisório anexo
(doc. 02), uma vez que a ora Manifestante não cancelou e nem retificou a
PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959, o teor do Despacho
Decisório foi proferido como se ambas as citadas PER/DComp’s fossem
válidas, motivo pelo qual homologou parcialmente a compensação ofertada na
PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959, preenchida de forma
incorreta e descabida, e não homologou a compensação ofertada na
PER/DComp no 12042.77380.260514.1.3.02-9502, com preenchimento e
critérios adequadamente válidos para análise da repartição fiscal.” Grifei.

Reconhece que este procedimento adotado fez com que a RFB analisasse as duas
DCOMPs em conjunto, homologando parcialmente a primeira (29722.99097.300413.1.3.02-
6959, objeto destes autos), e não homologando a segunda (12042.77380.260514.1.3.02-9502).
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

No mérito, passa a discorrer sobre a composição dos alegados créditos de saldo
negativo de IRPJ dos 4o trimestre de 2011, e do 2o e 3o trimestres de 2012, inclusive mostrando
telas das fichas das respetivas DIPJs, alegando que na data da transmissão das duas DCOMPs
possuía o direito de utilizar tais créditos.
A partir do tópico II.1.3 (e-fls. 27) discorre sobre o crédito do período de
apuração tratado nestes autos (4o trimestre de 2012). Afirma que o valor do crédito é de
R$25.567,81, e que a RFB desconsiderou o montante de retenções no período de R$28.069,23,
implicando glosa indevida de R$2.501,42.
Desenvolve uma teoria de que teria ocorrido retenção de IRRF ao longo de todo
ano de 2012 no valor de R$ 150.496,36, mas como utilizou em compensações apenas
R$102.113,80 para “abater os saldos devedores de IRPJ apurados como devidos no ano-
calendário de 2012 (1o, 3o e 4o trimestres)”, teria restado um saldo de R$41.719,43 para
utilização no 4o trimestre de 2012 (aqui analisado).
Afirma também que ao débito não compensado (IRPJ código 3373, do 1o trimestre
de 2013), já havia sido compensado em outras DCOMPs, inclusive com decisão administrativa
homologatória.
Ao final, requer:
“Cancelar a PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959, preenchida em
completo erro de fato pela ora Manifestante, já que ao indicar o Saldo Negativo de
IRPJ aferido no 4o trimestre do ano-calendário de 2012, somou-o aos Saldos
Negativos de IRPJ que também havia apurado em face das competências do 4o
trimestre de 2011 e do 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2012;
provido o pleito precedente, estornar o credito financeiro que foi utilizado para
a homologação, ainda que parcial, dos débitos informados na PER/DComp no
29722.99097.300413.1.3.02-6959, utilizando-se o valor do referido crédito com
compensação cancelada para abatimento dos débitos que foram ofertados em
compensação ao Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre do anocalendário de 2012,
quando do preenchimento e da transmissão da PER/DComp no
12042.77380.260514.1.3.02-9502, de forma a, ao final, homologar, no limite do
crédito de Saldo Negativo de IRPJ aludido, o débito de IRPJ apurado na competência
do 1o trimestre do ano-calendário de 2014 que fora ofertado em compensação nesta
última PER/DComp;
c.3) reconhecer que o direito creditório do Saldo Negativo de IRPJ do 4o
trimestre do ano-calendário de 2012 totalizava a quantia histórica de R$25.313,02
(vinte e cinco mil, trezentos e treze reais e dois centavos), e não no valor de
R$22.811,60 (vinte e dois mil, oitocentos e onze reais e sessenta centavos), conforme
outrora foi consignado no Despacho Decisório ora impugnado, a teor das razões
expostas no tópico II.1.4. supra, haja vista que este foi o saldo constituído na DIPJ do
ano-calendário de 2012, anexa (doc. 04), cujo valor, ainda, é passível de ser
constatado, por esta repartição fiscal, como menor ao que efetivamente possuía
quando se analisa o montante total de saldo de IRRF que fora pelas fontes pagadoras
da ora Manifestante declarados em DIRF, conforme se extrai do extrato de créditos
retidos na fonte anexo (doc. 11);
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

c.4) não sendo acolhido o pleito da letra ‘c.1’ acima e, por conseguinte, um ou
ambos os pleitos consignados nas letras ‘c.2’ e/ou ‘c.3’ acima, que seja provida a
presente Manifestação de Inconformidade para se reconhecer o cancelamento das
compensações dos débitos declarados e informados na PER/DComp no
29722.99097.300413.1.3.02-6959, pois que os referidos débitos de CSLL e de IRPJ,
apurados na competência do 1o trimestre do ano-calendário de 2013, foram
adequadamente compensados nas PER/DComp’s no 07923.60553.260514.1.3.02-
0207,
05851.73600.260514.1.3.03-9260,
23408.20127.260514.1.3.03-2549
e
38026.00008.260514.1.3.02-0977, estando as duas primeiras, inclusive, devidamente
homologadas pela Receita Federal do Brasil, a teor dos fatos e provas sustentados e
indicados nos tópicos II.2.1. e II.2.2. supra;
c.5) provido o pleito da letra ‘c.4’ acima, que o crédito do Saldo Negativo de
IRPJ aferido em face do 4o trimestre do ano-calendário de 2012, no limite em que
reconhecido, ainda que apurado na PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959,
seja utilizado para a compensação do débito de IRPJ que fora indicado em
compensação na PER/DComp no12042.77380.260514.1.3.02-9502;
c.6) provido o pleito da letra ‘c.5’ acima, que seja reconhecido que o direito
creditório do Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2012
totalizava a quantia histórica de R$25.313,02 (vinte e cinco mil, trezentos e treze reais
e dois centavos), e não o valor de R$22.811,60 (vinte e dois mil, oitocentos e onze
reais e sessenta centavos), conforme outrora foi consignado no Despacho Decisório
ora impugnado, a teor das razões expostas no tópico II.1.4. supra, haja vista que este
foi o saldo constituído na DIPJ do anocalendário de 2012, anexa (doc. 04), passível de
ser constatado por esta repartição fiscal quando analisado o montante total de saldo de
IRRF que foram pelas fontes pagadoras da ora Manifestante declarados em DIRF,
conforme se extrai do extrato de créditos retidos na fonte anexo (doc. 11);
c.7) providos os pleitos das letras ‘c.1’ a ‘c.3’ ou das letras ‘c.4’ a ‘c.6’, que
sejam declaradas, canceladas e anuladas as exigibilidades do saldos devedores de IRPJ
que, aferidos em face das competências do 1o trimestre de 2013 e do 1o trimestre de
2014, foram constituídos, por força do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96, com a
prolatação do Despacho Decisório anexo (doc. 02),extinguindo, assim, suas
exigibilidades por força do art. 156, incisos II, VII ou IX, do Código Tributário
Nacional, com o consequente cancelamento dos mesmos;
c.8) uma vez não sendo providos os pleitos das letras ‘c.1’ a ‘c.7’ acima, a ora
Manifestante requer que Vossa Senhoria digne-se em reconhecer que o direito
creditório do Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2012
totalizava a quantia histórica de R$25.313,02 (vinte e cinco mil, trezentos e treze reais
e dois centavos), e não o valor de R$22.811,60 (vinte e dois mil, oitocentos e onze
reais e sessenta centavos), conforme outrora foi consignado no Despacho Decisório
ora impugnado, a teor das razões expostas no tópico II.1.2. supra, haja vista que este
foi o saldo constituído na DIPJ do ano-calendário de 2012, anexa (doc. 04), passível
de ser constatado por esta repartição fiscal quando analisado o montante total de saldo
de IRRF que foram pelas fontes pagadoras da ora Manifestante declarados em DIRF,
conforme se extrai do extrato de créditos retidos na fonte anexo (doc. 11); ou
c.9) deixando-se de prover quaisquer dos pleitos antecedentes, sendo, portanto,
mantido o conteúdo do Despacho Decisório anexo(doc. 02), a ora Manifestante ainda
assim requer que Vossa Senhoria digne-se em reconhecer e declarar que o saldo
remanescente do IRPJ que, aferido em face da competência do 1o trimestre do ano-
calendário de 2013, parcialmente homologado com o acolhimento parcial da
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

PER/DComp no 29722.99097.300413.1.3.02-6959, apurado como devido no valor
principal de R$24.031,68 (vinte e quatro mil, trinta e um reais e sessenta e oito
centavos), conforme “Detalhamento das Compensações” anexo (doc. 09), encontra-se
extinto, ainda que, em parte, sob condição resolutória, pelas compensações que foram
processadas
nas
PER/DComp’s
nos
07923.60553.260514.1.3.02-0207
e
38026.00008.260514.1.3.02-0977, tal como amplamente demonstrado e evidenciado
na presente Manifestação de Inconformidade, em especial no tópico II.2.1. supra.”

Em sessão de 21 de fevereiro de 2022 (e-fls. 778) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator entendeu que somente poderiam ser computados na apuração do 4o
trimestre de 2013 as retenções de IRRF realizadas no mesmo período de apuração. Ademais, não
vislumbrou qualquer hipótese de cancelamento da DCOMP 29722.99097.300413.1.3.02-6959,
pois o “batimento utilizado pelo Despacho Decisório foi fidedigno ao acatar somente as
parcelas das fontes que foram efetivamente incorridas no 4o Trimestre/2012”.
Em consulta aos sistema da RFB, o relator identificou outras retenções, que não
haviam sido consideradas na análise anterior, motivo pelo qual reconheceram o crédito adicional
de R$ 75,30.
Ciente da decisão de primeira instância por decurso de prazo em 23/06/2022 (e-
fls. 798), o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 22/07/2022 (e-fls. 800), no qual a
recorrente repete o mesmo texto já apresentado na manifestação de inconformidade, alterando-se
apenas o endereçamento dos pedidos, fazendo referências textuais aos conselheiros do CARF.
Como novidade, apenas apresenta a alegação de nulidade do Acórdão recorrido sob a alegação
de que o relator não teria abordados todas as teses e pedidos formulados no recurso.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da preliminar de nulidade
O Recurso Voluntário apresenta a alegação de nulidade do Acórdão recorrido sob
o argumento de o relator do Acórdão recorrido não teria abordados todas as teses e pedidos
formulados no recurso. Não vislumbro tal nulidade, porque o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, desde de explicite as razões da
sua decisão.
No mesmo sentido, colaciono julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
O
ÓRGÃO
JUDICANTE
SE
MANIFESTAR
SOBRE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil.
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da
decisão.
III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente
todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o
julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu
convencimento.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
(SS
4836
AgR-ED,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 03-11-2015 PUBLIC 04-11-2015)

Este CARF também tem firme posição neste sentido:

“Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA
INSTÂNCIA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos
de fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir
qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe
entregar a prestação jurisdicional, considerando as teses discutidas no
processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa.
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora pode expressar livremente sua percepção dos fatos
reunidos nos autos, inclusive acrescendo análises não cogitadas pela
Fiscalização, em resposta à defesa do impugnante. Somente não lhe é
permitido manter a exigência do crédito tributário com fundamento,
exclusivamente, em argumentos novos, por ela adicionados à motivação
do lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que
supostamente serviria de fundamento para a autuação, especialmente
quando se constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de
forma que a empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter
nítida compreensão das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à
defesa
ou
ao
exercício
do
contraditório.
”

Processo
no
11030.721754/2014-70. 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS.
Acórdão no 9101-004.250 – CSRF / 1a Turma.
Relatora Viviane Vidal Wagner. Seção de 9 de julho de 2019.

O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se
responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder
um a um todos os seus argumentos.
O acórdão recorrido fez referências às alegações da recorrente e decidiu pelos
fundamentos que entendiam aplicáveis. Ademais, não tem razão a recorrente ao afirmar que os
argumentos de defesa seriam “autônomos àquele deliberado no Acórdão”. Não há qualquer
autonomia tanto dos argumentos quanto dos pedidos formulados na Manifestação de
Inconformidade. A recorrente deixou claro em sua petição em mais de uma ocasião que queria o
cancelamento1 da DCOMP 29722.99097.300413.1.3.02-6959. No tópico dos pedidos, os itens C
e C1 pedem o cancelamento da referida DCOMP.
No tópico seguinte (“c.2” na e-fls. 63) a recorrente inicia com “c.2) provido o
pleito precedente, estornar o credito financeiro que foi utilizado para a homologação...”.

1 A palavra "cancelamento" é citada 16 vezes na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

Logo, os pedidos não são autônomos, não só pela lógica dos pedidos como pelo
próprio texto formulado pela recorrente. Assim, se o relator entendeu que não havia motivos
parta cancelamento, pois de fato não há, desnecessário analisar os pedidos alternativos.
Rejeito portanto a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
O Recurso Voluntário apresenta em sua maior parte o mesmo texto já apresentado
na manifestação de inconformidade, tendo sido alterado apenas o endereçamento do seu
discurso, ou seja, o texto recurso faz a referência agora para os termos “Recurso Voluntário” e
“Conselheiros”. Houve repetição inclusive dos mesmos pedidos. E a recorrente o faz
explicitamente, como se vê no parágrafo 53 (e-fls. 825) afirma que quanto a “todos os
argumentos de direito e de mérito” seriam repetidos:
“53. Desta forma, a Recorrente passa a reexplicitá-los, nos tópicos a seguir,
de forma que Vossa Senhoria venha a ter amplo conhecimento das razões já levadas a
julgamento na instância a quo, notadamente para que possa dar adequada aplicação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, analisando-os e os enfrentando, de fato,
de forma que, alfim, em razão de a natureza material das razões a serem objeto de
apreciação nesta seara recursal, mesmo ante a nulidade antes aventada, seja dado
provimento ao presente instrumento recursal, com a reforma do Acórdão a quo e a
consequente reforma do Despacho Decisório de fl. 6 dos autos em epígrafe. Senão
vejamos.
Ocorre que o Recurso Voluntário, nos termos do artigo 562 do Decreto
70.235/1972, é o instrumento cabível para atacar a decisão da primeira instância. Logo, a
decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o Despacho decisório que
decidiu pela homologação parcial das compensações.
E ao repetir o mesmo texto que já havia sido apresentado perante a DRJ, a
recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão de primeiro grau.
O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos com transcrição de
legislação e tabelas, tudo para chegar à conclusão de dar parcial provimento ao recurso
administrativo. Demonstrou porque não seria possível o cômputo na apuração do IRPJ do 4o
trimestre de 2012 de retenções ocorridas nos outros trimestres do mesmo ano. A recorrente, por
seu turno, sequer fez referências à legislação citada no voto, não apresentando qualquer
argumento para refutar os motivos de fato e de direito apresentados pelo relator.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, ainda que parcialmente, os quais não foram nem indiretamente
contestados pela recorrente, que preferiu repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de
inconformidade.

2 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916719/2017-88

Relembre-se que o parágrafo único do artigo 423 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
E analisando os autos, não vislumbro qualquer motivo para reforma tanto da
decisão administrativa como do Acórdão recorrido. A recorrente expressamente afirma que o
crédito informado em DCOMP é maior que o valor que ela mesma entende correto, que inclusive
é bem próximo do valor reconhecido no despacho decisório, além de não apresentar qualquer
justificativa legal para a apuração do IRPJ com o cômputo de retenções ocorridas em outros
período de apuração.
A simples alegação de erro não possui o condão de desconstituir o ato
administrativo que corretamente verificou que o crédito pleiteado é superior ao apurado. Não se
trata aqui de erro de fato, como um mero erro de digitação, facilmente convalidado até mesmo de
ofício nas instância de julgamento, mas sim de evidente erro de direito, no sentido que a
recorrente incorretamente entendeu que poderia computar as retenções de outros trimestres na
apuração do 4o trimestre de 2012. A RFB já resolveu o erro cometido pela recorrente ao não
reconhecer a totalidade do crédito pleiteado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

3 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 879
DF CARF MF
Original